Tribunal: TJMT
Processo: 1023047-96.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023047-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 318.254.351-20 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023047-96.2020.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS -MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO -CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023047-96.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1023047-96.2020.8.11.0003

Embargante
: ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA

Embargado:
BANCO CETELEM S/A

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA
acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, assim ementado:

“APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS -MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. "

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de litigância de má-fé por parte do autor.

Aduz que o autor em momento algum alterou a verdade dos fatos, porquanto o simples fato de mencionar que não firmou contrato com a parte contrária ou não se recordar, por si só, não caracteriza a litigância de má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, para a omissão apontada. Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023047-96.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1023047-96.2020.8.11.0003

Embargante
: ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA

Embargado:
BANCO CETELEM S/A

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de litigância de má-fé por parte do autor.

Aduz que o autor em momento algum alterou a verdade dos fatos, porquanto o simples fato de mencionar que não firmou contrato com a parte contrária ou não se recordar, por si só, não caracteriza a litigância de má-fé.

Pois bem. No caso, verifico-se a existência da contratação pela parte, de modo que foi mantida a pena aplicada pela sentença, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 125655683):

“Pois bem. No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação com o requerido.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência da contratação pela parte, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022